Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DESPACHO Anote-se a preferência legal (ID 64320900). Em face do trânsito em julgado do processo no 0729544-17.2023.8.07.0001, manifeste-se o embargado/apelante sobre a petição de ID 59294373. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora